Tribunal: TJBA
Processo: 8090506-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8090506-28.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SILVIA SENA DE CARVALHO Advogado(s): LUANA TELES BRAGA LEAL, RAFAEL ESTRELA PEREZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno. PASEP. Pretensão de ressarcimento por desfalques e ausência de rendimentos. Prazo prescricional decenal. Termo inicial. Ciência inequívoca. Saque integral. Tema 1.150 e Tema 1.387 do STJ. Precedente vinculante. Prescrição configurada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que afastou a prescrição e deu provimento à apelação em ação de ressarcimento por alegados desfalques, saques indevidos e ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP, sustentando-se que a parte autora teve ciência dos valores em 10/11/2010 (ID 83903295) e ajuizou a demanda apenas em 12/07/2024 (ID 83903291), após o prazo prescricional decenal, razão pela qual se requer a manutenção da sentença de improcedência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP está prescrita, à luz do prazo decenal do art. 205 do Código Civil e do termo inicial fixado nos Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixa que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 4. O mesmo precedente estabelece que o termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques, adotando, de forma excepcional, o viés subjetivo da actio nata. 5. No julgamento do Tema 1.387, o STJ define que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, inclusive por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos. 6. O precedente vinculante, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.039 do CPC, impõe observância obrigatória aos órgãos judiciais. 7. No caso concreto, a parte autora teve ciência dos valores depositados em 10/11/2010, marco que evidencia o conhecimento inequívoco da situação da conta vinculada. 8. A ação foi proposta apenas em 12/07/2024, após o transcurso de mais de dez anos do termo inicial, o que configura a prescrição da pretensão indenizatória. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e provido, preservando-se a sentença de improcedência. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de interno em apelação nº 8090506-28.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e, como agravada, SÍLVIA SENA DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.